Tribunal: TJPA
Processo: 0001006-17.2015.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001006-17.2015.8.14.0013

APELANTE: VALDEMIR PUREZA DE BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0001006-17.2015.8.14.0013

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Capanema/PA

Apelante: Waldemir Pureza de Barros

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157,
CAPUT
,

DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Pedido de absolvição do recorrente. Fragilidade probatória à condenação não verificada.
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelo réu do delito de roubo, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

1.1) Declaração da vítima em sede policial ratificada pelo depoimento da testemunha arrolada pela acusação na fase processual.
Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas
.

2) Pedido Subsidiário. Redimensionamento da dosimetria da pena.
Fixação da pena-base. Análise da circunstância judicial, previstas no art. 59 do CP, valorada negativamente pelo magistrado. A fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente a culpabilidade e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime não são suficientes para esse fim, eis que fundamentadas em aspectos abstratos, sem relação com o caso concreto. Decote de tais circunstâncias. Pena-base fixada no mínimo legal, convertida em provisória ante a inexistência de agravantes e atenuantes.

3)
Ajustes necessários na dosimetria da pena de ofício. Emprego de arma de fogo que restou suficientemente demonstrado nos autos, devendo a pena ser aumentada à fração de 1/3 (um terço), segundo a redação do art. 157, §2°, I do CP, vigente à época dos fatos.

3.1)
Certo é que não é possível agravar a condenação imposta ao réu diante de recurso exclusivo da defesa, em respeito ao
princípio da
non reformatio in pejus
. Todavia,
“
o
efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. Neste aspecto, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada
” (STJ. AgRg no HC 659.827/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

3.2) Modificação da pena definitiva que não majora a reprimenda final do apelante imposta pelo Juízo
a quo
, em estrita observância ao princípio da
non reformatio in pejus.
Pena final fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida no regime semiaberto.

4) Recurso conhecido e parcialmente provido a fim de afastar da dosimetria a valoração negativa atribuída à culpabilidade e personalidade do agente, bem como aos motivos e circunstâncias do crime, no entanto, de ofício, reconheço em desfavor do réu a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2°, I do CP, vigente à época dos fatos) inicialmente fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida no regime semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 18/09/2023 e 25/09/2023
,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de afastar da dosimetria a valoração negativa atribuída à culpabilidade e personalidade do agente, bem como aos motivos e circunstâncias do crime, no entanto, de ofício, reconheço em desfavor do réu a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2°, I do CP, vigente à época dos fatos), redimensionando a pena inicialmente fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida no regime semiaberto
,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 27 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WALDEMIR PUREZA DE BARROS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, nos autos do processo n° 0001006-17.2015.8.14.0013, que o condenou com fulcro no art. 157, caput, do CP, a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em suas
razões recursais
(Num. 12147029 – Pág. 1/11), o recorrente assevera que não foi produzida em juízo nenhuma prova capaz de demonstrar sua participação no crime descrito na denúncia, razão pela qual pugna para que seja reconhecida sua absolvição, por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena imposta, por entender que o aumento da pena-base não contou com fundamentação idônea.

Defende que os vetores da culpabilidade e personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias do crime devem ser valorados como neutros. No entanto, caso algum deles seja mantido, requer que se adote o aumento à fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 12147033 – Pág. 1/7), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu improvimento.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, a fim de que seja afastada a circunstância desfavorável da personalidade do agente (Num. 14091971 – Pág. 1/9).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

Não obstante as razões recursais, analisando as provas dos autos,
evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa.

Com efeito, observa-se que a
subtração dos bens da vítima
restou suficientemente comprovada nos autos,
o que se extrai do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(Num. 12146979 – Pág. 23)

e do
depoimento, em juízo, do policial
que fez a apreensão do recorrente na posse do bem da vítima (Sr. Antônio Elielson Soares da Silva – Num. 12146992 – Pág. 1 – 00:00:26).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Denota-se que a
vítima
não foi ouvida em juízo, em razão do órgão acusatório ter desistido de sua oitiva (Num. 12147000 – Pág. 1/2), no entanto, de seu
depoimento em sede policial
extrai-se que ela foi abordada em via pública, por dois homens que chegaram lhe ameaçando com uma arma de fogo, subtraindo a motocicleta que pilotava. Informou que a moto era rastreada, o que permitiu sua localização na residência do réu e do outro indivíduo, bem como o reconhecimento do acusado como o autor do delito (Num. 12146979 – Pág. 14).

Não se ignora que tal declaração configura mero
elemento de informação
, o qual isoladamente, não pode fundamentar uma sentença condenatória. Todavia, certo é que
tais elementos não devem ser desprezados durante a fase judicial, sendo plenamente possível que eles se somem à prova produzida em juízo para auxiliar na formação da convicção do magistrado
.

Nesse sentido, entendo que o depoimento da vítima, colhido na fase investigativa, foi
ratificado, em juízo, no depoimento da testemunha arrolada pela acusação
, eis que na audiência de instrução
o irmão da vítima, o Sr. Irielson Ferreira da Silva, afirmou que a vítima lhe relatou ter sofrido assalto com emprego de arma de fogo, em que foi subtraído a motocicleta (Num. 12146995 – Pág. 1 – 00:01:05), assim como confirmou que a vítima reconheceu o acusado como autor do delito (Num. 12146995 – Pág. 1 – 00:03:23).

Logo,
o depoimento, em juízo, da testemunha arrolada pela acusação corrobora o depoimento da vítima, colhido no inquérito, não deixando qualquer dúvida quanto ao delito narrado na denúncia
.

Quanto a palavra da vítima, ressalto que nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga.

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença dos elementares do crime de roubo
.

Subsidiariamente, pugna o recorrente pela fixação da pena-base no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea que autorize sua exasperação.

Analisando os autos, observa-se que o juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente 04 (quatro) circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade do agente, personalidade do agente, motivos do crime e as circunstâncias do crime.

Quanto a
culpabilidade do agente
, entendeu o magistrado que “
o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante violência. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os

elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado
”.

Ora, a prática de crime, qualquer que seja sua espécie, implica, necessariamente, em uma conduta humana consciente e voluntária dirigida a um fim, pelo o que a opção deliberada do réu em cometer o roubo já faz parte da conduta típica descrita no art. 157 do Código Penal, não podendo esse argumento ser utilizado para aumentar a pena.

Diante disso,
entendo por considerar o vetor da culpabilidade do agente neutro
.

O magistrado entendeu por valorar negativamente o vetor da
personalidade do agente
, por entendê-lo “
no mínimo inadaptado socialmente, com tendência ao desrespeito às regras que normatizem a vida em sociedade
”.

É sabido que o exame da personalidade se revela numa tarefa complexa para o julgador, eis que para considerá-la negativa deverá motivar sua análise em elementos concretos que demonstrem índole negativa do agente, relacionados ao seu comportamento e modo de vida, a demonstrar sua real perversidade e periculosidade.

Destaco que a simples suposição de envolvimento criminal materializada por investigação criminal ou ação penal em andamento não pode desabonar a personalidade do agente, sob pena de estar-se-á ferido o princípio da presunção de inocência (Súmula n° 444 do STJ).

Além disso, evidencio que tais fatos sequer restaram demonstrados nos autos.

Ressalto que nenhuma das testemunhas ouvidas em audiência de instrução fazem qualquer digressão ao comportamento do acusado no meio social, de modo que não se extrai dos autos seu suposto desrespeito às regras da
vida em sociedade
, não se podendo usar a presente prática delitiva para avaliar a personalidade do agente, eis que, apesar da sentença condenatória, ainda não transitou em julgado.

Diante disso,
entendo que o vetor da personalidade do agente deve ser considerado neutra
.

No que tange aos
motivos e circunstâncias do crime
, o juízo ‘a quo’ as considerou desfavoráveis, notadamente, por
não haver nada que favoreça o sentenciado
nesse sentido.

Observa-se, assim, que a valoração negativa não foi atribuída a nenhum fator concreto extraído dos autos, baseado somente em uma atribuição genérica de não haver razões para sua conduta, o que não pode ser admitido.

Com efeito, a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP exige a análise específica de cada uma delas, reportando-se o julgador aos elementos dos autos da ação penal relativos a elas.

Sendo assim, diante da inobservância da indicação específica, não vislumbrando quaisquer motivos a ensejar a valoração negativa de tais vetores, tenho por
proceder o decote de tais circunstâncias judiciais
e, inexistindo justificativas necessárias
a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o juiz entendeu inexistirem agravantes e atenuantes, o que mantenho nessa oportunidade,
convertendo a pena-base em pena provisória
.

No entanto, na
terceira fase da dosimetria
, muito embora o magistrado tenha entendido pela inexistência de causas de aumento e diminuição de pena, analisando os autos, observo que restou suficientemente demonstrado nos autos o emprego de arma de fogo no cometimento do delito.

Veja-se que é possível extrair o emprego de arma de fogo tanto do depoimento do Sr. Irielson Ferreira da Silva (Num. 12146995 – Pág. 1 – 00:01:53) quanto do fato de que esta foi devidamente apreendida (Num. 12146979 – Pág. 23), tendo sido constatado, por meio de perícia, sua potencialidade lesiva (Num. 12146985 – Pág. 11).

Importa ressaltar, também, que
“
o
efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e
rever a individualização da pena
, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. Neste aspecto, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas,
mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada
” (STJ. AgRg no HC 659.827/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) (grifo nosso).

Diante do permissivo jurisprudencial,
entendo que deve ser reconhecida em desfavor do acusado a majorante do emprego de arma de fogo, aumentando a pena em 1/3 (um terço), segundo a redação do art. 157, §2°, I do CP, vigente à época dos fatos
.

Denoto que tal aumento
não representará
reformatio in pejus
, dado que o magistrado fixou a pena final em 06 (seis) anos de reclusão e 100 dias-multa e, o aumento aplicado por ocasião deste Acórdão conduz à
fixação da pena final do recorrente em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

O magistrado
estabeleceu o
regime semiaberto
para cumprimento da pena, o que mantenho, pois está em consonância com o art. 33, §2°, ‘b’ do CP.

Incabível a substituição da pena em restritiva de direito, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, assim como, incabível a suspensão condicional da pena, ante a ausência das condições previstas no art. 77 do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal para
afastar da dosimetria a valoração negativa atribuída à culpabilidade e personalidade do agente, bem como aos motivos e circunstâncias do crime, no entanto,
de ofício
, reconheço em desfavor do réu a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2°, I do CP, vigente à época dos fatos), sem que implique em agravamento da pena fixada pelo juízo ‘a quo’,
fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida no regime semiaberto, mantendo os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 27 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/09/2023